Tribunal: TJDFT
Processo: 0709701-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709701-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: MILENE CRISTINA DA SILVA BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., em face de decisão proferida pela Juíza plantonista da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de MILENE CRISTINA DA SILVA BARROS, ora Agravada/Ré. Em suas razões recursais, a Agravante alega que, na origem, propôs ação de busca e apreensão, com pedido liminar, perante o plantão judiciário, tendo protocolado a ação às 8h37min, do dia 24 de fevereiro de 2023 (sexta-feira). Informa que o Juízo plantonista impôs multa à agravante por litigância de má-fé, por entender que o procurador da parte Agravante teria incorrido nas hipóteses descritas no art. 77, incisos I, II e V, do CPC, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que as ações de busca e apreensão podem ser propostas em regime de plantão judiciário; e que não foi configurada nenhuma das hipóteses de litigância de má-fé previstas no Código de Processo Civil. Requer a reforma da decisão recorrida para que seja afastada a multa aplicada. Efeito suspensivo deferido (ID. 44928658). Não foram apresentadas contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo prolatou sentença (ID. 158918826), por meio da qual extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos: “SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. ajuizou AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com pedido liminar (tutela satisfativa) em desfavor de MILENE CRISTINA DA SILVA BARROS, que tem por objeto a adesão a contrato de participação em grupo consorcial para aquisição de veículo marca/modelo PEUGEOT/207 PASSION, ano 2012/2013, placa JKF-8A64, entabulado entre as partes ora litigantes. DECIDO de forma concisa. O feito encontra-se paralisado, não podendo prosseguir sem que tenha sido promovido seu andamento pela parte interessada. Não havendo o demandante atendido ao comando deste juízo, não pode, evidentemente, ficar a atividade jurisdicional à mercê de seu interesse em comparecer para dar prosseguimento ou não ao feito. De fato, a parte autora deixou de promover atos e diligências que lhe competiam, especialmente por não ter atendido às determinações (itens "2" e "4") contidas na decisão de ID 153441511. Ressalto que a juntada da correta planilha de cálculo se trata de documento essencial para instruir a petição inicial - art. 320 do CPC. O art. 321, parágrafo único, do CPC, prevê que, determinada a emenda da inicial ou a juntada de documentos que se mostram essenciais, a não complementação implica o seu indeferimento. Ora, é dever da parte autora cumprir as determinações judiciais destinadas a suprir a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e das condições da ação (legitimidade das partes e interesse processual). Quando a parte autora deixa de atender aos atos de sua responsabilidade no início da lide, ocasiona a extinção do feito. No caso em tela, mesmo intimada pelo juízo, a parte autora não supriu as irregularidades apontadas na petição inicial, ou seja, deixou de cumprir as determinações (itens "2" e "4") constantes na decisão de ID 153441511, o que motiva o indeferimento da petição inicial. Cito precedentes do TJDFT: “PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ORDEM NÃO CUMPRIDA. CONDUTA OMISSIVA DA PARTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO. Não obstante a reconhecida possibilidade de emendas sucessivas, quando necessárias ao esclarecimento de questões que dificultem o julgamento pelo magistrado, tal raciocínio não se aplica ao caso do autor que não adota conduta diligente no sentido de sanar as irregularidades determinadas pelo juízo ou, ainda, se nega a prestá-las por entendê-las desnecessárias. Conferida, portanto, oportunidade ao autor para o suprimento da inicial e persistindo os vícios, em face exclusivamente de sua conduta omissiva, cumpre ao magistrado indeferir liminarmente a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, por lhe faltar pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.849999, 20141310056439APC, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 24/02/2015. Pág.: 227) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IRREGULARIDADES APTAS A DIFICULTAR O JULGAMENTO DA DEMANDA. EMENDA. NÃO REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Proposta a demanda, cabe ao juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual. 2 - Compete às partes cumprir com precisão e no tempo fixado, as determinações judiciais ou, caso delas discordem, interpor o recurso cabível na espécie. 3 - Cabe à parte interpor o recurso cabível ou esclarecer ao juízo quanto à desnecessidade da medida determinada. Aplica-se o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil quando configurado o descumprimento da determinação judicial. 4 - Apelação Cível conhecida e desprovida”. (20161210017192APC - 0001686-63.2016.8.07.0012 - Res. 65 CNJ Registro do Acórdão Número: 998013 Data de Julgamento: 15/02/2017 Órgão Julgador: 5a TURMA CÍVEL Relator: ALVARO CIARLINI Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 08/03/2017 . Pág.: 342/344) Como se trata de emenda da petição inicial, é despicienda a intimação pessoal da parte, pois o §1o do art. 485, de redação clara, assinala que apenas nas hipóteses dos incisos II e III, será exigível a intimação pessoal da parte para se viabilizar a extinção do feito. Veja-se, a propósito a jurisprudência do E. STJ: "AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL DESPACHO DETERMINANDO EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL INTIMAÇÃO PESSOAL PREVISTA NO ART. 267, § 1o, DO CPC. DESNECESSIDADE. 1. Esta Corte tem entendimento assente no sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária. 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no Resp 1095871 / RJ, 4a Turma, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, j . 24/3/2009, DJe. 06/4/2009). "PROCESSUAL CIVIL - ARTS. 267, § 1o E 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - PETIÇÃO INICIAL - EMENDA - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO EXCLUSIVA - AUSÊNCIA DE PEDIDO - VALIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA A UM DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. 1. É desnecessária a intimação pessoal da parte quando se tratar de extinção do processo por indeferimento da petição inicial. A regra inserta no § 1°, do art. 267, do CPC, não se aplica à hipótese do parágrafo único do art. 284 do CPC. 2. O STJ assentou o entendimento de que estando a parte representada por mais de um advogado é válida a intimação por publicação a um dos patronos constantes da procuração juntada aos autos, quando não há requerimento para intimação exclusiva a um dos causídicos. 3. Recurso especial não provido." (REsp 1074668 / MG, 2a Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, j.06/11/2008, DJe. 27/11/2008)."PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO À COMPENSAÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE FINSOCIAL INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À INICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 284, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO REALIZADA VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. IN APLICAÇÃO DO ART. 284, § 1o DO CPC. HIPÓTESE FÁTICA DIVERSA. 1. O art. 284, do CPC, prevê que "Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial." 2. A falta da correção da capacidade processual (art. 37, § único do CPC), pressuposto de existência da relação jurídica, bem como de juntada de planilha de cálculos atualizada na fase executória pela parte devidamente intimada (fls. 104), importa na extinção do feito sem julgamento do mérito, independentemente de citação pessoal da autora, por não se tratar de hipótese de abandono da causa (art. 267, III do CPC), que a reclama. (...) 5. Destarte, em não sendo hipótese de incidência dos incisos II e III, do supracitado dispositivo legal, resta dispensada a intimação pessoal da parte, porquanto suficiente a intimação do advogado para a apresentação da procuração judicial. 6. Agravo Regimental desprovido." (AgRg no AgRg nos EDc no REsp 723.432/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, j . 04/03/2008, DJe 05/05/2008). Dessa forma, em face das irregularidades apontadas na petição inicial e não supridas pela parte requerente, alternativa não resta senão a extinção do presente feito. Isso posto, indefiro a petição inicial com fulcro no art. 321 e parágrafo único c/c o art. 330, inciso IV do CPC, razão pela qual extingo o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, incisos I, IV e VI (omissão que gera a ausência de interesse processual) da lei adjetiva civil. Custas finais, caso haja, pela parte autora. Sem honorários. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se.” Nesse contexto, tem-se a perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a r. sentença proferida extinguiu a ação principal sem a análise do mérito, o que resulta no prejudicialidade do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM DECORRÊNCIA DA PROLAÇÃO DE SENTEÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil, "contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal". 2. Em observância ao princípio da fungibilidade recursal, os embargos de declaração opostos em face de decisão proferida pelo relator podem ser conhecidos como agravo interno. 3. A prolação de sentença nos autos de origem, reconhecendo a litispendência com outra ação ajuizada anteriormente, importa no não conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida naqueles autos, em razão da perda superveniente do objeto. 4. Revela-se inaceitável que, somente após a extinção do feito de origem, em razão da litispendência verificada, e da prolação da decisão que não conheceu do presente agravo de instrumento, devido a perda superveniente do objeto, a parte recorrente suscite a existência de erro material, alegando que o recurso foi interposto nos autos que ainda tramitam, e não no processo que fora extinto sem resolução do mérito. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1330496, 07372696520208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifos nossos). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento , com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2023 16:04:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora